Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-82.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003956-82.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), KLEIBSON CARLOS MIRANDA - CPF: 031.157.531-52 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LEANDRO CORREA MENDES - CPF: 724.942.471-87 (VÍTIMA), CRISTIAN DE OLIVEIRA AJALA (VÍTIMA), MAICON LUIS CARVALHO DA SILVA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIAGO FRANCISCO GOMES - CPF: 026.874.891-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO

- VOTAÇÃO ANULADA DIANTE DE
CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DE QUESITOS
- NOVA VOTAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I - NULIDADE –
IMPROCEDÊNCIA - MERA EXPLICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE AUSÊNCIA DE TESE DA DEFESA

QUANTO AO QUESITO GENÉRICO – EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO JUDICANTE – REFORMULAÇÃO APENAS DO QUESITO GERADOR DA DIVERGÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART.
490
DO
CPP
- CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA COMO ÚNICA TESE DEFENSIVA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
– PROCEDÊNCIA PARCIAL -
II – CRIMES DE HOMICÍDIOS
– FUNDAMENTO DA “VINGANÇA” PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME –
BIS IN IDEM
– REGISTROS CRIMINAIS POSTERIORES AO CRIME E FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO – INIDONEIDADE PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA -
III – FRAÇÃO MÍNIMA PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– IMPROCEDÊNCIA – A
TOS EXECUTÓRIOS EXAURIDOS – CONDUTA CRIMINOSA PRÓXIMA DO EXAURIMENTO
– ENUNCIADO 46 DA TCCR/TJMT -

IV – REDUÇÃO DAS PENAS
REFERENTES AOS CRIMES DE PORTE DE ARMAS – PROCEDÊNCIA – PERSONALIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REFEITA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I – Não há que se falar em nulidade de julgamento quando o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, no exercício de suas atribuições legais, ao efetuar a leitura do quesito genérico, esclarece aos jurados que a Defesa se limitou a uma única tese (negativa de autoria), circunstância, que de forma alguma acarreta influência injusta na decisão do Conselho de Sentença, mormente, quando o resultado da votação se mostra dissonante das provas dos quesitos anteriormente votados. Com efeito, é lícito ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao perceber a existência de contradição nas respostas aos quesitos, determinar nova votação, quanto àqueles que se mostraram antagônicos,
de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP, não havendo que se falar, em tais casos, de afronta ao Princípio da Livre Convicção dos Jurados;

II -

A vingança constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência dos motivos do crime, todavia, se usada também para as circunstâncias do delito, há de ser neutralizada diante da ocorrência de
bis in idem
;

A condenação por crime anterior ainda não transitada em julgado, e a condenação definitiva, mas por fato posterior ao delito em apreço, não se revelam suficientes para majorar a pena-base e negativar os antecedentes criminais;

III – C
onstatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, não se consumando o delito de homicídio pelo pronto e exitoso atendimento médico, não se admite alterar a fração mínima de redução (1/3) em face da causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal, nos termos do
Enunciado Orientativo 46, deste e. TJMT
:
“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”;

IV – Condenações sem trânsito em julgado, e
condutas criminosas
posteriores
, ainda que já sejam objeto de
condenação

criminal
definitiva, não se prestam a exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes ou mesmo personalidade, devendo a circunstância judicial da punibilidade do agente ser aferida no momento da prática do crime, e com base
elementos concretos, hábeis para tal aferição.

O fato do réu de ter usado arma de fogo para matar outrem é circunstância inerente ao crime de homicídio e não pode ser valorada, novamente, para fins de majoração da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
KLEIBSON CARLOS MIRANDA,
contra sentença prolatada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que conforme veredito do Conselho de Sentença, condenou-o por duplo homicídio qualificado e um tentado, às sanções dos crimes do art. 121 § 2o, I e IV (duas vezes), art. 121 § 2o, I e IV c/c art. 14, II do CP; e ainda, às do arts. 16 e 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, em regime
fechado
e pagamento de
70 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a unidade do dia-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa alega que na sua intervenção o Magistrado cometeu um lapso ao explicar o quesito obrigatório, interferindo na votação dos jurados, motivo pelo qual, requer provimento do recurso para
anular decisão
, submetendo o réu a
novo julgamento
pelo Conselho de Sentença (Id.20897463 a 20897471).

Em sede de contrarrazões, o representante do MP rebateu os argumentos da Defesa, pugnando o desprovimento do recurso interposto (Id. 20897472 20897474); de igual modo, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 27109463):

Apelação Criminal — Duplo homicídio qualificado e homicídio tentado – Condenação – Irresignação defensiva – Requer provimento do recurso, anulando decisão para submeter o réu a novo julgamento – sustentada decisão contraria à prova dos autos – Inviabilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Dois homicídios consumados e um tentado – Apelante, com três comparsas, agiu de súbito e por vingança, dificultando às vítimas sua defesa – Sessão do Júri transcorreu de acordo com legislação vigente – Dosimetria fundamentada – Delito demanda combate rigoroso; caso contrário, incorre-se em apologia ao crime – Decisão dos jurados conforme acervo probatório – Princípio constitucional da soberania dos vereditos — Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta esclarecer que, na primeira sessão encaminhei meu voto pelo desprovimento do apelo defensivo. Todavia, após a respeitável sustentação oral realizada pelo defensor neste plenário, bem como, a dúvida suscitada pelo revisor, que lastreou seu pedido de vistas, com o fito de evitar eventuais nulidades, entendo necessário tecer novas considerações ao meu voto.

Consta da denúncia que, no dia 11.3.2018, por volta das 00h00, em Rondonópolis/MT, o Apelante
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
, juntamente com
Thiago Francisco Gomes
e outras duas pessoas não identificadas, motivados por vingança e utilizando de recurso para dificultar a defesa das vítimas, mataram
Leandro Corrêa Mendes
e
Maicon Luis Carvalho da Silva
, assim como, tentaram matar
Cristian de Oliveira Ajala,
só não conseguindo por circunstâncias alheias às suas vontades (
FATO 1
).

Pelo que se extrai dos autos, as vítimas estavam reunidas na residência de
Cristian
e, em certo momento, foram até a conveniência de
Jeferson
para comprarem mais bebidas. Estando lá,
Leandro
,
Maicon e Cristian
se dirigiram para os fundos do imóvel, oportunidade em que
KLEIBSON
,
Thiago
e os outros dois indivíduos não identificados, entraram armados e seguiram para os fundos da conveniência, tendo, de inopino, disparado contra as vítimas, matando
Leandro e Maicon
e ferindo
Cristian
, que só não morreu porque, baleado nas costas, conseguiu pular o muro e obter socorro.

De acordo com o MP,
KLEIBSON
e
Thiago
agiram motivados por vingança, uma vez que a vítima
Cristian
e o seu genitor, uma semana antes dos fatos, teriam matado um amigo de
Thiago
. Além disso,
Cristian
, em uma outra oportunidade, também teria tentado matar
KLEIBSON
.

Em conexão, o Apelante
KLEIBSON
e
Thiago
foram denunciados e pronunciados pela prática dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e também de uso restrito - 2 pistolas de calibre .380 e 9mm., e um revólver calibre .38, usadas para executar as vítimas (
FATO 2).

Levado a Julgamento pelo Tribunal do Júri,
KLEIBSON
foi condenado por
duplo Homicídio qualificado

e um tentado (
art. 121 § 2o, I e IV -

duas vezes-, art. 121 § 2o, I e IV c/c art. 14, II todos do CP), e ainda, pelos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito
(arts. 16 e 14 da Lei 10.826/03 c/c art. 70 do CP), totalizando uma pena de
52 anos e 2 meses
de
reclusão,
em regime
fechado
e ao pagamento de
70 dias-multa
,
no valor de
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos crimes.

Neste apelo, a defesa pretende a
anulação do julgamento
, argumentando que o Juiz Presidente agiu em desacordo à previsão legal, ao anular a decisão inicial dos Jurados que, por 4 votos a 3, em resposta ao quesito genérico (
o jurado absolve o acusado?
), o absolveram do crime de Homicídio tentado contra a vítima
Cristian
.

Alega que o Magistrado ofendeu o Princípio da Imparcialidade e levou Júri a erro, pois, ao explicar sobre esse quesito, disse que
“a acusação pedia que votassem sim, com base na tese de que o acusado teria participado do homicídio tentado contra Cristian”
e que
“a Defesa não tinha apresentado tese defensiva”
quanto ao quesito genérico.

I – Da alegada nulidade da sessão do Tribunal do Júri

Analisando detidamente a Ata de Julgamento (fls. 882/888 dos autos físicos) vejo que, na sala secreta, os jurados reconheceram, por maioria, na série I e II da quesitação, a ocorrência dos dois homicídios duplamente qualificados (vítimas
Leandro e Maicon -
Termo de votação - fls. 866/868).

Na série III, ao votarem o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Cristian Ajala
, os jurados, reconheceram a materialidade, a autoria e a forma tentada do crime, todavia, ao votarem no
quesito genérico
(
os jurados absolvem o réu?
) absolveram
KLEIBSON (SIM -
4 votos a NÃO – 3 votos).

Diante da contradição, o Juiz Presidente, lastreado no artigo 490 do CPP, determinou que fosse realizada nova votação, explicando aos jurados que a defesa não havia alegado nenhuma tese de excludente de ilicitude ou culpabilidade e, sequer, de absolvição por clemência, logo, a votação pela absolvição estaria na via contrária às respostas dos primeiros quesitos, uma vez que já teriam decidido quanto à certeza da autoria.

Segundo consta da Ata da Sessão de Julgamento, o advogado de
KLEIBSON
se insurgiu contra a forma de explicação do Magistrado, porque em sua sustentação oral inicial, bem como na tréplica, teria requerido a absolvição do réu, para cada uma das acusações, com fulcro no axioma
in dubio pro reo
.

Entretanto, mantida a decisão, foi reiniciada a votação de toda a série III. Previamente, o Magistrado explicou aos jurados que a única tese da defesa era a
negativa de autoria,
quesitada no item 3 das séries I, II e III, e que, quanto ao quesito genérico, a Defesa não havia feito qualquer apontamento em plenário, de forma que não havia tese nesse sentido.

Na nova votação, os jurados repetiram os votos e, por maioria, reconheceram a materialidade, a autoria do delito e a tentativa e, quando do quesito genérico (no. 4),
não
absolveram o
KLEIBSON
por maioria de votos (4x3).

Daí a irresignação da Defesa, afirmando que em plenário foi apresentada a tese de negativa de autoria, porém, subsidiariamente, teria se insurgido pela absolvição, com espeque no art.386, VII do CPP (
in dubio pro reo
), pois, em sua peroração inicial e também na réplica, clareou aos jurados no sentido de, em caso de dúvida quanto às provas suficientes da autoria de
KLEIBSON
para a condenação, votassem SIM ao quesito genérico da absolvição, em razão do axioma
in dubio pro reo
.

Aduz que a conduta do Juiz Presidente, em cancelar a votação inicial e submeter o Conselho de sentença a nova quesitação, por ausência de tese defensiva quanto ao quesito genérico, é ilegítima, não possui previsão legal e é contrária ao Princípio da Livre Convicção dos Jurados, vez que podem condenar ou absolver, sem justificar suas condutas.

Como é cediço, a redação do artigo 483 do CPP, após a edição da Lei no 11.689/2008, modificou de forma significativa a forma de quesitação, especialmente com relação às teses defensivas, unificando o questionário em uma direta e simples indagação, na obrigatoriedade de formulação ao Júri popular o quesito genérico: “
o jurado absolve o acusado
?”, nos termos do que dispõe o artigo 483,
caput
, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal.

Assim, o primeiro ponto a ser considerado é o da obrigatoriedade do quesito genérico de absolvição, disposto no artigo 483, III, do CPP. Neste particular, há um argumento de natureza formalista, simples e preciso, qual seja, a lei impõe sua realização. Trata-se de uma obrigatoriedade por força de lei.

Aliás, não oportunizar a quesitação obrigatória aos jurados enseja nulidade do julgamento, conforme entendimento já sumulado pelo STF:

Súmula 156 STF:
É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.

A intenção do legislador foi a de tornar obrigatória a formulação do quesito genérico, ainda que respondidos afirmativamente os referentes à materialidade e autoria, conforme dispõe o § 2o do artigo 483 do CPP, vejamos:

Art. 583:

(...) § 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado absolve o acusado?

Portanto, está sedimentado o entendimento de que tal quesito deve ser obrigatoriamente direcionado aos jurados, independentemente do prévio reconhecimento, por estes, acerca da materialidade do crime e da autoria do acusado, pois
a Lei n.o 11.689/2008
buscou simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como,
garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos seus integrantes
, à partir desse quesito de absolvição genérico.

De outro lado, volvendo os olhos ao caso concreto, extrai-se da mídia de gravação da sessão plenária (
tempo 03’30’’
) que, no momento em que o advogado de defesa expunha sua dissertação, o Juiz Presidente lhe indagou se sua
tese seria somente a negativa de autoria
. Imediatamente, o advogado subscritor deste Apelo respondeu que
“sim, apenas a negativa de autoria”
.

Inclusive, o douto defensor comentou que era uma tese muito difícil, mas ali não estaria discutindo a barbaridade do crime, ou qualquer motivo que levasse
KLEIBSON
aos homicídios e à tentativa contra a vítima
Cristian
, uma vez que
seu cliente não estava no local dos fatos, pois estava do outro lado da cidade e não tinha nem mesmo como adivinhar onde estaria seu desafeto naquele momento.

Do detido estudo que fiz de todos os documentos dos autos, das mídias encartadas, da ata de audiência e da sentença, notei que não procede a alegação de que a defesa teria apresentado tese ao quesito obrigatório, no momento em que se referiu ao axioma
in dubio pro reo
, pois, restou claro que tal fundamentação referia-se ao quesito de
número 3
, qual seja, a tese de negativa de autoria.

Apesar de a defesa ter se pronunciado aos jurados que, em caso de dúvida, respondessem SIM ao quesito genérico, para absolver o réu, em verdade, defendeu unicamente a negativa de autoria, sem se imiscuir em outra tese de excludente de ilicitude. Tanto é, que afirmou, com veemência, ao Magistrado Presidente, em plenário, que sua única tese seria a de negativa de autoria.

Assim, após os jurados decidirem absolver o Apelante do crime de Homicídio tentado, contra a vítima
Cristian,
o Juiz anulou a votação, por entender que o conselho havia reconhecido a autoria do crime de homicídio contra as outras duas vítimas, bem como a materialidade e a autoria de
KLEIBSON
, no homicídio tentado.

No que se refere à nulidade atinente ao refazimento da quesitação, em sendo a única tese expressamente manifestada pela Defesa em Plenário, a de que
KLEIBSON
não se encontrava no local dos fatos, realmente afigurou-se contraditório reconhecer que dos três delitos cometidos no mesmo contexto fático, ele teria participado apenas de dois.

Desta feita, entendo que o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri agiu de forma escorreita ao esclarecer aos jurados que as respostas ao quesito genérico, absolvendo
KLEIBSON
, estava contraditória aos quesitos anteriormente votados, os quais reconheceram a materialidade a autoria do crime por ele, uma vez que a defesa não apresentou tese específica quanto a tal quesito obrigatório, mas se cingiu apenas a oferecer a tese de negativa de autoria, fator este que não demonstra a influência na decisão final do Conselho de Sentença.

Quanto à alegação de que o Magistrado incorreu em conduta contrária ao Princípio da Livre Convicção dos Jurados, melhor sorte não assiste à defesa, pois, há de se reconhecer, facilmente, no caso em questão, que a decisão do Conselho de sentença, inicialmente, restou contraditória, uma vez que os crimes ocorreram no mesmo contexto fático, sendo ilógico condenar pelas duas vítimas falecidas e absolver em relação à sobrevivente, considerando que o intuito morte de
Cristian
só não se consumou por fator alheio à vontade dos agentes.

No caso, o Juiz Presidente apenas observou a regra prevista no art. 490 do CPP,
in verbis:

“Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.”

A contradição nas respostas dos jurados foi flagrante, pois reconheceram a materialidade e a coautoria do crime, mas, de outro lado, decidiram pela absolvição, em inobservância a todo o conjunto probatório amealhado ao longo do processo.

Destaca-se, inclusive, que a requesitação feita nos moldes do art. 490 do CPP se prestou à resolução do conflito, bem assim, foi feita na íntegra, ou seja, o Juiz repetiu os quesitos em relação aos 3 crimes e não apenas aquele em que o réu fora inicialmente absolvido.

Ressalte-se que a contradição notada pelo Juiz Presidente, e aqui debatida, não possui cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma, mas de questão fática, ante o claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido nos autos.

Como é cediço, inexiste ofensa à soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais,
no caso,
não houve prejuízo à defesa com a repetição da série de quesitos, porquanto, depois da explicação do Magistrado, querendo os jurados insistir na absolvição, poderiam responder “NÃO” ao quesito da autoria, ou até mesmo insistir no mesmo resultado anterior, ou seja, "SIM" para todos os três primeiros quesitos,
ex vi
STJ – AgReg no REsp 1.610.764 / SP, vejamos:

“(...) 1. Inobservância do art. 490 do Código de Processo Penal, que dispõe que, em caso de contradição, o Juiz presidente explicará a incoerência aos jurados e submeterá os quesitos novamente à votação. 2. Conforme consta do acórdão, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva (2o quesito). Entretanto, no 3o quesito (absolvição genérica), absolveu o agravante, sendo que a negativa de autoria foi a única tese absolutória formulada pela defesa. 3. Não se desconhece a existência de julgados desta Corte Superior, no sentido de que, ainda que a resposta aos quesitos de autoria e materialidade seja positiva, é possível ao Conselho de Sentença passar à resposta ao quesito previsto no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal e, nessa linha, absolver o réu. Contudo, esse entendimento não pode ser aplicado para abranger as hipóteses em que a única tese absolutória da defesa técnica sustentada em plenário é a da negativa de autoria.
Isso porque, se os jurados, em resposta ao segundo quesito, rejeitam a única tese defensiva de absolvição, consistente na negativa de autoria, e, em seguida, absolvem o acusado, não há como negar a existência de contradição na vontade do Conselho de Sentença, que deveria ter sido objeto de esclarecimento, nos moldes do disposto no art. 490 do Código de Processo Penal. Precedentes
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1311639 SP 2018/0147836-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018).

Assim, sem me fazer de rogado à existência de discussões acerca do tema, inclusive perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça

no sentido de o Conselho de Sentença possuir, ou não, poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do réu, me filio ao entendimento de que, a simples existência de respostas positivas aos três primeiros quesitos do art. 483 do CPP, em princípio,
não configura, por si só, contradição a ser sanada através da anulação do julgamento
e, neste ponto, por oportuno, friso também, não desconhecer as recentes decisões proferidas pelo STJ, especialmente de sua Terceira Câmara,
de que é possível, em determinadas hipóteses, que o édito absolutório não constitua efetiva contradição com as respostas anteriores
.

Entretanto, quando
a negativa de autoria é a única tese sustentada pela defesa em Plenário
, a ocorrência de contradição entre o resultado da votação aos quesitos enseja a anulação do julgamento, o que inviabilizaria, inclusive, a absolvição embasada na
clemência dos senhores jurados
, a qual também deve guardar mínimo grau de sintonia e correspondência com as provas dos autos e é igualmente passível de revisão, tanto pelo Juiz Presidente, no momento da sessão, quanto pelo Tribunal
ad quem
.

Nesse sentido, trago recentíssimos entendimentos do STJ:

(...) 1. O Tribunal de origem deixou assente que
a contradição nas respostas dos jurados foi flagrante, já que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do homicídio e decidiu pela absolvição da agravante
. O colegiado estadual apenas assentou que a resposta positiva para o quesito absolutório mostrava-se contraditória com os demais quesitos, em observância a todo o conjunto probatório amealhado ao longo do processo. 2. Destaque-se que a contradição não é de cunho jurídico, de interpretação ou aplicação da norma
. A contradição é fática, residente no claro antagonismo entre as respostas dadas pelos jurados e todo o arcabouço fático-probatório produzido no processo
. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, relator p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 8/3/2018).
4. Não obstante a defesa sustentar que a vontade dos jurados foi a de absolver a agravante por pura clemência, "há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico
" (AgRg no AREsp n. 667.441/AP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019). 5.
A incongruência é manifesta, e a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos
. 6. Votados de forma positiva os quesitos envolvendo materialidade e autoria do crime,
foi rejeitada a única tese defensiva, de negativa de autoria, sendo, portanto evidentemente contraditória a absolvição levada a efeito pelos jurados. Não houve a arguição de nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que pudesse legitimar a absolvição quando reconhecida a autoria e materialidade. 7. Tal decisão não encontra falta de suporte no acervo probatório dos autos para corroborar a absolvição, ensejando nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

(...)1.
Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico, o que permite a renovação do questionário, consoante vem decidindo a Quinta e a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes. 2. "Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros.
Plausível, portanto, e até recomendada a repetição da série quesitária, após explicação aos jurados sobre o ocorrido, nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal.
" (AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 421.422/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019).

(...)
‘A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico
, previsto no art. 483, III, do CPP.’ (HC 313.251/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 27/03/2018).
4. Há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao segundo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico.

5. ‘Se a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros.’
(AgRg no REsp 1610764/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018)
6. Se a valoração dos elementos probatórios pelo Conselho de Sentença aponta ser o paciente o autor do delito, torna-se manifestamente contrária a esta mesma prova a sua absolvição, se não há qualquer argumento defensivo outro que não a negativa de autoria
. Neste passo, não se verifica irregularidade alguma na decisão do Tribunal de origem, que encaminhou o acusado a novo julgamento, independentemente de uma profunda investigação no conteúdo dos testemunhos colhidos. 7.
Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC 348327 / MT 2016/0026664-5 Data do Julgamento: 21/03/2019 Data da Publicação: 28/03/2019 Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138)) – Destaquei.

No mesmo norte também apresento entendimento deste Tribunal:

(...) Tribunal do júri
, ao reconhecer a existência de contradição entre as respostas aos quesitos formulados, deve retomar ti nova votação dos jurados todos os quesitos que se mostraram antagônicos
, e não somente aquele que apresentou resultado contraditório. (N.U 0002916-70.2016.8.11. 0064, CAMARA CRIMINAIS ISOLADAS CRIMINAIS, PA ULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 11/06/2019).

A propósito,
Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
ensinam:

“[...] deve o juiz presidente, de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP (redação atual), submeter novamente à votação os quesitos a que se referem as respostas antagônicas, explicando antes aos jurados os motivos da contradição; se tal não foi feito, de rigor a anulação do julgamento; a nulidade é absoluta.”
(
in
. ‘As Nulidades no Processo Penal’; 12a edição; São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011; p. 261)

Na mesma linha,
Cesar Danilo Ribeiro de Novais
pontua:

“[...] ao juiz presidente incumbe alertar os jurados acerca de eventual contradição. Se mesmo assim ela ocorrer, na forma do artigo 490 do Código de Processo Pena, não restará outro caminho ao magistrado, de oficio ou a requerimento do Ministério Público, senão refazer a votação, visando extirpá-la [...]
(A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá: KCM Editora, 2012, pag. 80/81).

Desta feita, escorreita a atuação do Juiz Presidente, que agiu dentro das suas funções judicantes, no momento da audiência, não havendo que se falar, portanto, em nulidade, por esse motivo.

II – Do redimensionamento das penas

Subsidiariamente, a defesa pugna o redimensionamento da pena-base, em relação a todas as vítimas, uma vez que a sentença teria incidido em
bis in idem
ao majorá-la em 4 anos, utilizando a “vingança”, tanto para os motivos do crime, quanto para suas circunstâncias.

Espera, também, seja retificado o
quantum
aplicado na diminuição da pena em relação à
Cristian
, uma vez que o Magistrado teria reconhecido que a vítima concorreu para o crime, todavia, ao realizar a dosimetria, fez incidir a fração de 1/6; assim pede seja reduzida a pena na fração máxima prevista, ao argumento que a vítima esteve longe do resultado morte.

Por último, requereu a fixação da pena mínima para os delitos de Porte de arma de fogo de uso restrito e Porte de arma de fogo de uso permitido, mantendo o concurso formal.

Antes de qualquer consideração, registro, por zelo, que houve um pequeno erro material na soma das penas, na sentença condenatória, eis que totalizada em
52 anos e 2 meses de reclusão
, quando, o correto, seria
51 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

-
Do delito de Homicídio qualificado em relação à vítima
Leandro Correa Mendes
:

O Magistrado fixou a pena-base de
KLEIBSON
em 17 anos e 6 meses de reclusão, considerando negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e motivos do crime.

Em relação à
culpabilidade, considero idônea a fundamentação
para o aumento da pena basilar, e inclusive, entendo até mesmo benéfico o
quantum
aplicado na majoração, uma vez que restou claro nos autos a premeditação entre os agentes para ceifar a vida da vítima, a teor do que preleciona o
Enunciado no 49
da TCCR/TJMT, vejamos:

A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa..

Por outro lado, o Magistrado negativou os antecedentes criminais, se referindo a três condenações por porte ilegal de armas de fogo, sendo uma posterior ao crime em comento e duas anteriores, contudo, sem trânsito em julgado da sentença.

Oras, a condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para majorar a pena, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria. Vejamos:

[...] Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do agente. [...]
(STJ, HC 428.562/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Do mesmo modo, as condenações ainda não transitadas em julgado, mesmo que por fato anterior ao crime, não se prestam a valorar negativamente, sequer, os antecedentes criminais, vejamos:

(...) 2.2 – Ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou mesmo personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula n.o 444/STJ;(...) (N.U 0003573-44.2017.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Desta feita,
neutralizo a circunstância judicial relativa aos antecedentes.

Prosseguindo, pelo que vejo, o Magistrado utilizou a mesma fundamentação (vingança – motivo torpe) para negativar os motivos e circunstâncias do delito, incorrendo em claro
bis in idem.

A vingança constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência dos motivos do crime; assim,
neutralizo, diante do
bis in idem,
as circunstâncias do crime
.

Assim, considerando que a pena prevista para o crime de Homicídio é de
12
a 30 anos (aqui qualificado em razão do recurso que dificultou a defesa das vítimas), mantenho o aumento utilizado na sentença para as circunstâncias judiciais da culpabilidade (
1ano
), e para os motivos do crime (praticado por vingança) em
2 anos.
Por outro lado, excluo a negativação dos antecedentes criminais e neutralizo as circunstâncias do delito; encontro, pois, a pena-base de
15 anos

de reclusão
,
a qual torno definitiva
, visto que, inexistentes circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

-
Do Homicídio qualificado em relação à vítima
Maicon Luis Carvalho da Silva
:

Pelas mesmas razões acima expostas, considero idônea apenas a negativação da culpabilidade e dos antecedentes criminais, e diante da ocorrência de
bis idem
, neutralizo as circunstâncias do crime.

Assim, iniciada em
12 anos
(em razão do recurso que dificultou a defesa das vítimas), mantenho desfavorável a culpabilidade (
1ano
), e os motivos do crime (praticado por vingança –
2 anos
). Por fim, excluo os antecedentes criminais, neutralizo as circunstâncias do delito e encontro, pois, a pena-base de
15 anos

de reclusão
,
a qual torno definitiva
, visto que, inexistentes circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

-
Da tentativa de Homicídio qualificado contra a vítima
Cristian de Oliveira Ajala

Pugna a defesa a retificação do
quantum
aplicado na diminuição da pena-base em relação à vítima
Cristian
, pois, o Magistrado teria reconhecido que a vítima concorreu para o crime e que a reprimenda deveria ser diminuída em 6 meses; todavia, ao realizar a dosimetria, teria incidido a fração de 1/6 no cálculo da mesma.

No mais, requer a aplicação da causa de diminuição pela tentativa, em seu grau máximo (2/3), ao argumento que a vítima esteve longe do resultado morte.

Razão em parte, lhe assiste.

O Magistrado
a quo
fixou a pena-base de
KLEIBSON
, considerando negativas a culpabilidade (com aumento de 1 ano), os antecedentes (com aumento de 6 meses), as circunstâncias e motivos do crime (com aumento de 4 anos para cada circunstância em razão da vingança).

E quanto à contribuição da vítima, atenuou a pena basilar em 6 meses, encontrando o total de 17 anos de reclusão.

Conforme já concluído em linhas cima, diante da ocorrência de
bis in idem,
desde já, neutralizo as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais; por fim, tendo em vista atenuação procedida pelo Magistrado, readéquo a pena-base e inicio-a em
14 anos e 6 meses de reclusão.

E quanto a redução da pena, diante da contribuição da vítima, não procede a alegativa de que teria, o Magistrado, feito incidir no cálculo a fração de 1/6; pelo que vejo e de um rápido cálculo, o Sentenciante minorou a pena-base em 6 meses, exatamente no
quantum
mencionado no édito condenatório.

Prosseguindo, quanto à fração utilizada para a tentativa, a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal editou o
Enunciado Orientativo 46,
a dispor:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”

In casu,
o Magistrado sentenciante, ao aplicar a fração mínima (1/3), consignou que fora percorrido a totalidade do
iter criminis,
tendo a vítima sido alvejada pelos tiros de arma de fogo e necessitado de tratamento.

De fato, ressai dos autos que
Cristian
foi atingido por um tiro nas costas e somente não morreu porque seu pai o socorreu imediatamente.

Portanto, me convenço que
KLEIBSON
exteriorizou todos os atos executórios e, portanto, o crime ficou muito próximo da consumação, razão pela qual a sentença se mostra escorreita em diminuir a pena no mínimo legal de 1/3.

Diante do exposto, iniciada a pena-base em 14 anos e 6 meses, assim mantenho a intermediaria, eis que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na última fase, mantenho a causa especial de diminuição relativa à tentativa, na fração de 1/3, encontrando a pena final de
9 anos e 8 meses de reclusão
,
a qual torno definitiva
, ante a ausência de causas de aumento ou outras de diminuição.

- Da pena referente aos crimes de arma de fogo

A defesa requer, ainda, a fixação da pena mínima para os delitos de Porte de arma de fogo de uso restrito e Porte de arma de fogo de uso permitido, mantendo o concurso formal.

A sentença reconheceu a autoria dos crimes de Porte de arma de uso restrito e Porte de arma de uso permitido, diante do uso de três armas de forma compartilhada entre
KLEIBSON
e os comparsas, incidindo na dosimetria a pena do crime mais grave, com consequente causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal).

Na primeira fase, o Magistrado negativou a personalidade do apelante em razão dos antecedentes criminais e entendeu que as circunstâncias do crime lhe foram desfavoráveis, pois foram usadas 3 armas para tirar a vida de 2 pessoas e tentar contra a de outra; aumentou a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Nesse diapasão, não foi idônea a fundamentação do Juízo para desfavorecer a personalidade do agente, pois
a simples presunção do desvirtuamento psíquico, consubstanciado no fundamento de que o agente se mostra propenso à prática de crimes, não se mostra idôneo para negativar a circunstância judicial da personalidade.

Como se não bastasse, o Magistrado se referiu a três condenações por porte ilegal de armas de fogo, sendo uma posterior ao crime em comento e duas anteriores, contudo, sem trânsito em julgado da sentença.

Oras, a condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para majorar a pena, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria. Vejamos:

[...] Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente os antecedentes do agente. [...]
(STJ, HC 428.562/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).

Do mesmo modo, as condenações ainda não transitadas em julgado, mesmo que por fato anterior ao crime, não se prestam a valorar negativamente, sequer, os antecedentes criminais, vejamos:

(...) 2.2 – Ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou mesmo personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula n.o 444/STJ;(...) (N.U 0003573-44.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Desta feita, neutralizo a circunstância judicial relativa a
personalidade
e aos
antecedentes criminais
.

Em relação às circunstâncias do crime, também não cabe sua negativação lastreada no fato das armas terem sido utilizadas para os homicídios, uma vez que são inerentes ao delito. Do mesmo modo, a quantidade não serve à majoração, pois muitos foram os agentes, estando cada um na posse de uma delas, fator também inerente ao ilícito penal.

Nesse sentido, desta e. 3o Câmara Criminal:

3. O fato de o réu, portando a arma de fogo, ter ingressado numa festa privada sem ser convidado, de per si, não constitui móvel idôneo para emprestar superior reprovabilidade à conduta e, assim, conduzir ao incremento da resposta penal.
Outrossim, o fato dele ter utilizado a arma de fogo para ceifar a vida de outrem é circunstância inerente ao crime de homicídio pelo qual foi condenado, e não pode ser valorada novamente para fins de majoração da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo
. (...) (N.U 0000642-36.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Assim, reconduzo a pena-base de
KLEIBSON
, quanto ao crime de Porte de arma de fogo de uso restrito, ao mínimo legal,
em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Aqui, considerando a existência de crimes em
concurso formal
entre o porte de uso restrito e o porte de uso permitido,
majoro a pena em um sexto e encontro o total de 3 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa
.

Por fim,
somadas as penas, encontro o total de
42 anos e 8 meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 11 dias-multa
.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao Apelo de
KLEIBSON CARLOS MIRANDA
para reformar a sentença de 1o grau, tão somente quanto à dosimetria penal e redimensioná-la ao total de
42 anos
e
8 meses
de
reclusão
e
11 dias-multa
, no valor de
1/30 do salário mínimo
vigente à época dos crimes, mantendo o regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020